Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-27.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008102-27.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Bancários, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SENIRA MARIA VEDANA DUTRA - CPF: 468.733.091-68 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), LEOPOLDO OSCAR MACHRY - CPF: 009.147.551-10 (APELADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA – EXCEÇÃO - LEI Nº 8.009/90 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEILÃO - LEI Nº 9.514/97 - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADES – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI Nº 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI Nº 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUIVOCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor.

Nos termos do art. 26, § 4º, da Lei n. 9.514/1997, a intimação poderá se dar mediante edital, nos casos em que restaram infrutíferas as tentativas de notificação pessoal.

Não há que se falar em nulidade do leilão tendo em vista que o mesmo foi designado para data anterior à obrigatoriedade imposta pela Lei nº 13.465/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SENIRA MARIA VEDANA DUTRA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Atos Jurídicos c/c Pedido de Indenização e Pedido de Tutela de Urgência n. 1008102-27.2019.8.11.0040 movida em desfavor de
LEOPOLDO OSCAR MACHRY e BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando a cobrança suspensa, nos termos da Lei, caso for a parte beneficiária da AJG.

A apelante insurgiu-se contra o “decisium” aduzindo que existem ilegalidades cometidas pelos réus e pelo ofício extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, pretende a autora que seja declarada a nulidade dos atos de consolidação da propriedade do imóvel bem como dos atos subsequentes, incluindo a venda para o ora Apelado.

Requer seja recebido e provido o presente recurso para, determinar a reforma da sentença exarada em primeiro grau e julgar absolutamente procedente a ação para os seguintes fins: (1) anulação do registro da alienação fiduciária em favor do BANCO DO BRADESCO e, consequentemente, a “consolidação da propriedade” em seu nome e a sequente venda que ele fez em favor do réu LEOPOLDO, anotados no R-4, AV-5, AV-6, AV-7 e R-8 da matrícula 32168 do CRI de Sorriso. Em razão da procedência, requer que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório determinado que anote as anulações na matrícula sem cobrança de custas (IX do art. 98 do CPC); (2) anulação da intimação do terceiro interveniente EDEMAR realizada por edital e, consequentemente, a “consolidação da propriedade” em nome do BANCO BRADESCO e a sequente venda que este fez em favor do réu LEOPOLDO, anotados no AV-6, AV-7 e R-8 da matrícula 32168 do CRI de Sorriso. Em razão da procedência, requer que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório determinado que anote as anulações na matrícula sem cobrança de custas (IX do art. 98 do CPC); (3) anulação de todos os leilões do imóvel e, consequentemente, a “consolidação da propriedade” em nome do BANCO BRADESCO e a sequente venda que este fez em favor do réu LEOPOLDO, anotados no AV-6, AV-7 e R-8 da matrícula 32168 do CRI de Sorriso. Em razão da procedência, requer que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório determinado que anote as anulações na matrícula sem cobrança de custas (IX do art. 98 do CPC). (4) reintegração da autora na posse do imóvel da matrícula 32168 do CRI de Sorriso.

Sucessivamente, se não forem acolhidos os pedidos de anulação da alienação fiduciária ou os pedidos de anulação dos leilões, da consolidação da propriedade em nome do BANCO ou o registro da transferência do imóvel do BANCO para o réu LEOPOLDO; que então o réu o réu BRADESCO seja condenado a indenizar a autora pagando o valor de mercado do imóvel; REQUER, ainda, seja redirecionado o ônus sucumbencial para os requeridos, de forma solidária, em vista do provimento do presente recurso.

Contrarrazões. (id. 144948850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Anulação de Atos Jurídicos c/c Pedido de Indenização e Pedido de Tutela de Urgência n. 1008102-27.2019.8.11.0040 movida em desfavor de LEOPOLDO OSCAR MACHRY e BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente a ação, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando a cobrança suspensa, nos termos da Lei, caso for a parte beneficiária da AJG.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

A apelante insurgiu-se contra o “decisium” aduzindo que existem ilegalidades cometidas pelos réus e pelo ofício extrajudicial da Comarca de Sorriso-MT, pretende a autora que seja declarada a nulidade dos atos de consolidação da propriedade do imóvel bem como dos atos subsequentes, incluindo a venda para o ora Apelado.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a integralmente, vejamos:

“(...)Logo, não poderia passar “desapercebido” pelo Poder Judiciário, o fato de que apesar da eventual declaração de nulidade do procedimento do leilão servir como matéria de defesa na ação associada, havendo interesse jurídico e econômico da parte em proteger a sua posse, fato é que hipotética procedência desta ação anulatória, faria com que o Banco retomasse a posse do bem, e não a autora, simplesmente, fazendo com que a máquina pública trabalhe por um propósito que por mais que possa parecer legítimo, do ponto de vista da parte interessada, traduz-se em proteção ao esbulho.

Partindo de tais premissas, tenho que o feito comporta o julgamento antecipado do mérito, não havendo a necessidade de produção de outras provas.

É a síntese do necessário. Decido.

De prancha, observa-se que os documentos trazidos pelo leiloeiro (id 73108721), mostram que o leilão fora amplamente divulgado, com vários lances ofertados, inclusive, caindo por terra as arguições do autor, no sentido de que o pleito foi velado, como argumentado na inicial.

De outro vértice, no id 31884868, anexo à contestação, há a certidão do registrador, confirmando a intimação da parte demandante, nos termos do artigo 26, da Lei 9.514/97.

Neste rumo de ideias, em que pese ser hoje obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante das datas e horários dos leilões, mesmo após a intimação para a purgação da mora (art.26 da lei 9.514/97), a exigência só ocorreu

com advento da Lei nº 13.465/2017, de 11/07/2017, a partir de sua vigência em 11/09/2017, ou seja, termo inicial posterior ao leilão cuja anulação se requer nos autos.

(...)

Neste diapasão, se conclui que não há vício processual capaz de macular o leilão, e repita-se, mesmo que o tivesse, teria como consequência a devolução do bem ao Banco que é credor da parte autora, o que não é capaz de ilidir o esbulho, aliás, de acordo com o artigo 30 da Lei em destaque.

Além, questões atinentes à má-fé do Banco ou das partes que participaram do pleito administrativo não restaram demonstradas, nem de longe, não sendo a prova oral capaz de contrariar a conclusão, e se eventualmente alguém próximo das partes soube do leilão e entendeu por bem arrematá-lo, após várias pessoas ofertarem lances em mais de um leilão, o BANCO passou quitação da dívida e ficou livre para negociar o imóvel, conforme possibilidade prevista nos §§ 5º e 6º do art. 27, não havendo nada de ilegal na conduta, pouco importando o valor do preço da venda, dado que esta foi posterior à quitação.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, ficando a cobrança suspensa, nos termos da Lei, caso for a parte beneficiária da AJG.”. (id. 144948835)

Primeiramente quanto as teses de nulidade de intimação
do devedor fiduciante para purgar a mora; intimação do mesmo para o leilão e qualquer documento relacionado; tenho que não devem ser conhecidas, visto que a Requerente ora apelante não é parte legitima para requisitar em nome próprio direito alheio, de forma que, nesse sentido, os pedidos de anulação não devem ser acolhidos.

Ademais, o (Sr. Ademar) devedor fiduciante irmão da apelante deu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo bancário efetuado pela Requerente; portanto, só o proprietário do imóvel, quem tem legitimidade e interesse para pleitear quaisquer direitos sobre o bem e, se este não o fez, não pode a apelante tentar fazê-los.

Assim, ainda que fosse falar em nulidade, tenho que tratando-se de direito de terceiro, apenas a título de argumentação, somente a parte prejudicada/interessada poderia suscita-la.

No mérito, é
sabido que a alienação fiduciária de bens imóveis tem amparo em ato normativo específico, qual seja, a Lei nº 9.514/1997 que, ao dispor acerca do inadimplemento contratual, diz no seu art. 26, veja-se:

"Art. 26 - Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§1º - Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§2º - O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

§3º - A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento".

Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que, vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser pessoalmente intimado para efetuar o pagamento das prestações vencidas e vincendas, sob pena de consolidar-se a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

No caso dos autos, verifica-se que a parte Requerente ora apelante, firmou cédula de crédito bancário com o fito de “liquidar operações pretéritas”; assim, a fim de garantir o pagamento do empréstimo deu em garantia o imóvel de sua propriedade (registrado em nome de Edemar e Eliziane) matrícula 32168 Cartório de Imóveis de Sorriso/MT.

Fora demonstrado que não conseguira honrar com o pagamento da cédula de crédito, de forma que o bem dado em garantia foi consolidado, leiloado e arrematado pelo Sr. Leopoldo Oscar Machry ora apelado.

Ainda, não procede a alegação de que a garantia somente prevalece se prestada pelo tomador do empréstimo, uma vez que a própria Lei nº 10.931/2004, que regulamenta o patrimônio de afetação em Cédula de Crédito, prevê a hipótese da garantia ser prestada por terceiro da obrigação principal.

A parte apelante, afirma que o imóvel é bem de família, de forma que não poderia ser utilizado para quitação de empréstimo, visto que a lei garante a impenhorabilidade do referido bem.

Se não bastasse, ainda que admitida a matéria por tratar-se de ordem pública, apenas para esgotar, não desconheço a situação do contrato de gaveta entre a apelante e os garantidores fiduciários sobre o imóvel; portanto, a tese de impenhorabilidade não deve ser aplicada de maneira desconectada com as provas dos autos, nesse sentido se a Requerente não tem domínio, ou seja, não é a proprietária do imóvel (segundo a matrícula) não pode requisitar a aplicação do instituto da impenhorabilidade.

No caso, seu irmão (Sr. Edemar e esposa) alienaram de forma voluntaria e legalmente o imóvel em discussão, ou seja, deram o imóvel em garantia mesmo sabendo que poderiam perder o imóvel em caso de inadimplemento. (id. 144948315 – cédula rural original e id. 144948313 – cédula rural com alienação)

Com efeito, não se pode esquecer que instituto da impenhorabilidade se aplica à penhora e não a alienação fiduciária, visto que naquela a parte não deu o bem em garantia, enquanto nesta deu. Logo, neste último caso (em que houve voluntariedade) haverá quebra da fidúcia caso o bem dado em garantia do negócio jurídico seja suprimido.

O que consta da matrícula em anexo (R-2/32168 e R-3/32168), é que os antigos proprietários na qualidade de INTERVENIENTES GARANTIDORES alienaram o imóvel como forma de assegurar o pagamento da dívida contraída por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA, fato resta demonstrado na CEDULAS DE CREDITOS BANCÁRIOS acostadsa. (id’s. 4696870, 4696874, 4696876; 144948759)

Dessa maneira, o bem oferecido em garantia atrai a exceção contida no artigo 3º, da Lei 8009/90, de modo que não se reveste da proteção instituída pela referida lei, restringindo-se a aplicação da impenhorabilidade dos bens de família.

Ainda, quanto ao pedido de nulidade da consolidação da propriedade, constata-se que a Requerente ora apelante foi devidamente notificada para purgar a mora (id. 144948317/144948762); tinha ciência de que na ausência de pagamento, legítimo seria o procedimento de consolidação do imóvel ao Requerido, que fora dado como garantia de pagamento da dívida, conforme prevê o contrato firmado livremente entre as partes; assim, improcedente o pedido relativo à nulidade da cláusula, visto que este procedimento está devidamente previsto no contrato.

Constata-se também, que a própria Requerente reconheceu que houve a notificação, todavia não demonstrou que cumpriu o disposto na legislação, ou seja, que purgou a mora, de forma que, nesse caso, houve o cumprimento do parágrafo 7º, do artigo 26 da Lei nº. 9514/97, que diz:
§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.’.

Evidente, portanto, que anexo à contestação, há certidão do registrador, confirmando a intimação da parte demandante que, não purgando a mora,
a convalidação foi realizada nos exatos termos da lei 9514/97, artigo 26.

Em consequência, foi produzida a notificação por edital em jornal de circulação na comarca, não havendo também que se falar em nulidade do ato.

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ART. 26, § 4º, DA LEI Nº 9.514/1997. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante, admite-se a constituição em mora do devedor por edital, conforme disposição contida no artigo 26 e parágrafos, da Lei n° 9.514/97. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1717623/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)"

Nesse contexto, em que comprovada à regularidade da notificação extrajudicial e a não purgação da mora pela devedora, inexiste óbice à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

Ainda:

"[...] CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL - INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA REALIZADA - MORA NÃO PURGADA PELA AGRAVADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO LEILÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE. A Lei n. 9.514/97 institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, e por meio do artigo 26, dispõe sobre a possibilidade do fiduciário, seu cessionário ou sucessor, ser reintegrado na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária na hipótese de inadimplemento do fiduciante. Sendo a dívida vencida e não paga, o fiduciante deverá ser intimado pessoalmente para efetuar a quitação das prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, sob pena de consolidar-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. O art. 27 da Lei 9.514/97 dispõe que, após a consolidação da propriedade, o fiduciário promoverá o leilão público para a alienação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Para a realização do leilão extrajudicial, faz-se necessária a intimação pessoal dos devedores, mesmo nos contratos regidos pela Lei nº 9.514/97. Demonstrada a intimação pessoal da devedora acerca da realização do leilão extrajudicial, não há se falar em nulidade dos atos expropriatórios." (Agravo de Instrumento nº 1.0637.17.006914-9/003, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 02/05/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Ainda, confira os arestos deste TJMT, quanto à desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi regularmente notificado para purgar a mora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – DISCUSSÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO PRINCIPAL COM DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LIMINAR CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se possível a realização do leilão extrajudicial de imóvel dado em garantida, desde que o credor fiduciário proceda a intimação do devedor fiduciante, por meio do oficial do cartório a fim de possibilitar a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97. Se não comprovada a intimação da devedora para exercer a purga da mora, fato somado à propositura da ação principal e respectivo depósito judicial do valor que aponta como o correspondente da dívida, prudente se mostra manter a decisão que autorizou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em litígio." (TJMT RAI 45420/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 26/06/2013, PUBLICADO NO DJE 03/07/2013)

"MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA – ART. 26, §1º, DA LEI Nº 9.514/97 – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Só é possível a realização do leilão extrajudicial se o credor fiduciário procede a intimação do devedor fiduciante, através do oficial do cartório, possibilitando a purgação da mora, para, caso não a faça, consolidar a propriedade do imóvel em seu nome. Inteligência dos arts. 26 e 27, da Lei nº 9.514 / 97". (TJMT RAI 100335/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 28/11/2012, PUBLICADO NO DJE 18/12/2012)

Resta, assim, afastada qualquer alegação de nulidade nos atos de notificação através de edital para o fim de os devedores purgarem a mora, bem como no ato que designou o leilão sem que houvesse notificação formal dos ora recorridos.

No que se refere à obrigatoriedade de notificação da devedora acerca da realização do leilão, verifica-se que tal regra foi incluída pela Lei nº 13.465, publicada em julho de 2017, veja-se:

"Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Assim, consolidada a propriedade do imóvel ao credor fiduciário, este poderá colocá-lo a leilão em momento que lhe convier.

No entanto, a devedora se apega ao disposto no artigo 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, introduzida pela Lei nº 13.465/2017, a qual determina intimação pessoal.

Ocorre que o leilão extrajudicial foi
designado inicialmente para o dia 14/11/2016, sendo a designação anteriores à Lei nº 13.465/2017
, que introduziu o § 2ºA no artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

Não desconheço o entendimento do STJ a respeito da intimação pessoal da data do leilão, contudo, também é entendimento do STJ a respeito da ciência inequívoca e, no caso, sem duvida a parte apelante teve ciência da data, horário e local de realização do leilão para alienação do imóvel.

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO LEILÃO. FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.465/17, QUANDO NÃO SE MOSTRAVA EXIGÍVEL AQUELA INTIMAÇÃO. FALTA QUE, ADEMAIS, PERDE RELEVO SE O DEVEDOR NÃO REVELA DISPOR DE CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA EXERCER A PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E DEMAIS VERBAS. INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ -SP 20943562620188260000 SP 2094356 -26.2018.8.26.0000, RELATOR: ARANTES THEODORO, DATA DE JULGAMENTO: 28/05/2018, 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/05/2018)

Assim, não há que se falar em anulação da anulação do registro de alienação e da anulação dos leilões, visto que não restou provado que o procedimento adotado pelo Banco não se deu dentro da legalidade; bem como o terceiro de boa-fé ter arrematado o imóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023